Tribunal: TJDFT
Processo: 0000342-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A COAÇÃO PARA A PRÁTICA LIBIDINOSA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para fins de responsabilidade penal, deve-se apurar a existência da coação para que a vítima faça ou deixe de fazer algo (constrangimento) e do dissenso da vítima quanto à conjunção carnal ou outro ato libidinoso, considerando que o núcleo do tipo é “constranger”.
2. É certo que nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais. Contudo, a mínima dúvida sobre a caracterização do delito ou sobre a autoria delitiva deve conduzir à absolvição do réu, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo”, uma vez que a condenação criminal deve ser fundamentada em provas inequívocas.
3. Na espécie, há dúvida razoável se houve o constrangimento, traduzido na coação para que a vítima realizasse o ato sexual com o réu, especialmente porque a relação sexual teria sido inicialmente consentida, ainda que não envolvendo penetração, mas a vítima pediu a interrupção, havendo divergência entre ambos se o ato foi interrompido pelo réu imediatamente ou se ele insistiu na prática sexual mesmo diante do pedido da vítima.
4. Recurso conhecido e não provido.